Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736482-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIE B SALAO DE BELEZA LTDA, BIANCA PAULINO MENEZES TEIXEIRA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO 1. Os autores agravam contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0730020-26.2021.8.07.0001 - id 106090542) que, por falta de comprovação da hipossuficiência, indeferiu a gratuidade de justiça. Alegam que encerraram as atividades econômicas e que não podem suportar os custos financeiros do processo. Apresentam documentos para comprovar débitos e outras despesas. Requerem a antecipação da tutela recursal para a concessão do benefício. 2. A pessoa jurídica pode beneficiar-se da gratuidade de justiça – CPC 98 -, desde que comprovada “sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" – STJ 481. Análise da documentação juntada pelos agravantes (id 30699851), revela que encerrara, as atividades econômicas, não auferindo renda, por conseguinte. Nesse contexto, os lançamentos contábeis respaldam a alegada hipossuficiência. Defiro, liminarmente, a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 04.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator